Tribunal: TJDFT
Processo: 0703979-96.2020.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por G44 Brasil (Id 27732662, págs. 1-14) e apelação adesiva interposta por Thiago Luís Jesus Martins (Id 27732682, págs. 1-9) contra sentença do i. juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras na ação monitória ajuizada por Thiago Luis Jesus Martins em desfavor de G44 Brasil S.A, processo n. 0703979-96.2020.8.07.0020, cuja parte dispositiva transcrevo: Ante o exposto, ao tempo em que resolvo o mérito da demanda, com lastro no art. 487, I, do CPC, confirmo a liminar e julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para CONSTITUIR DE PLENO DIREITO O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL, em desfavor da parte ré, na quantia de R$ 161.060,80 (cento e sessenta e um mil, sessenta reais e oitenta centavos), que deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir de cada desembolso e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir de 25/2/2020. Em face da sucumbência recíproca, mas não equivalente, condeno a parte ré, na proporção de 80% (oitenta por cento), e a parte autora, em 20% (vinte por cento), ao rateio das custas processuais e dos honorários advocatícios da contraparte, estes arbitrados em 10% (dez) por cento sobre o valor da condenação, vedada a compensação. O autor apresentou contrarrazões (Id 27732683, págs. 1-15), em que requer o não conhecimento do recurso de apelação da ré, porque não foi acompanhado do preparo. No mérito, pede o desprovimento do recurso. O autor comprovou o recolhimento do preparo do recurso adesivo nos Ids 27722684 e 27732685, respectivamente. Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso adesivo, conforme certidão de Id 27732687. A apelante G44 Brasil juntou petição no Id 27934562, págs. 1-2, em que requer a suspensão do feito em razão da instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR 20. É o relatório do necessário. Decido. Verifico que a e. Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça, em sessão realizada no dia 26/7/2020, admitiu parcialmente o IRDR 20, processo 0740629-08.2020.8.07.0000. Em decisão exarada no dia 28 de julho de 2021, a eminente relatora, Desembargadora Leila Arlanch, com base no art. 982, I, do CPC[1] c/c o art. 304, I, do RITJDFT[2], determinou a suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam nos juízos e nos órgãos colegiados deste e. Tribunal de Justiça e que tenham por objeto: a) Aplicação de regras consumeristas nas relações jurídicas contidas nas demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de "pirâmide financeira". b) Definição do Juízo competente para apreciação das demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de "pirâmide financeira". Por tais razões, em cumprimento à determinação da e. relatora do IRDR 20, DETERMINO que a tramitação do presente processo fique suspensa até o trânsito em julgado julgamento do aludido IRDR. Julgo prejudicado o requerimento formulado com essa finalidade pelo requerido no Id 27934562. Em consequência, DETERMINO à diligente Secretaria da e. 1a Turma Cível que acompanhe o julgamento do IRDR 20 e, oportunamente, com o trânsito em julgado do acórdão que decidir o mérito desse incidente, devidamente certificado nos autos, faça nova conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de agosto de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 982. Admitido o incidente, o relator: I - suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na região, conforme o caso; (...) [2] Art. 304. Admitido o incidente, o relator: I - suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam na Justiça do Distrito Federal, inclusive no sistema dos juizados especiais; (...)